Tribunal: TJSP
Processo: 2325335-74.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Embargos de Declaração. Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Contrato de Adiantamento de câmbio. Recurso não provido, nos termos da fundamentação. Contradição. Inocorrência. Embargos de declaração rejeitados, nos termos da fundamentação.